Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FRAUDE. TED. PROTOCOLO SAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores cumulado com danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira que teria sido informada da fraude perpetrada contra a apelante, antes da efetivação do depósito na conta do destinatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a recorrente não formulou o pedido dentro do prazo de noventa dias, previsto artigo 12, §3o, do Decreto no 11.034/2022, de modo que não é possível compelir o banco apelado a apresentar os arquivos com as gravações das ligações, após mais de um ano dos atendimentos.
4. De acordo com os elementos trazidos aos autos, o magistrado a quo entendeu que estão presentes os requisitos do artigo 6o, VIII, do CDC, e diante da hipossuficiência técnica da apelante, determinou a inversão do ônus da prova. No entanto, o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve a alegada falha na prestação dos serviços da instituição bancária.
5. No caso, o banco apelado não apresentou elementos probatórios hábeis a rechaçar a alegada falha na prestação do serviço, de modo que devem ser consideradas as alegações da recorrente, de que ao comunicar à instituição financeira da fraude, foi informada que o valor havia sido bloqueado e o pedido estava em análise.
6. Quanto à condenação por dano moral, convém destacar que o ilícito contratual, por si só, não enseja compensação moral. A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral decorrente de ato ilícito, conforme dispõe a Súmula no 227 do STJ, cabendo-lhe, todavia, provar o dano à sua honra objetiva, na direção de que houve abalo em reputação, credibilidade e boa imagem o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Quando há inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica, consumidor equiparado, cabe à instituição financeira comprovar que não houve falha na prestação do serviço.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6o, inciso VIII e 14, §3o. Decreto no 11034/2022, artigo 12, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 227 e 479.